Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730263-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYANE RODRIGUES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprove o advogado renunciante que notificou sua cliente, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil. "Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo" Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator